Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0729945-21.2020.8.07.0001 APELANTE: RICARDO DE LIMA MUNIZ, WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus RICARDO DE LIMA MUNIZ e WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENDO, cujas razões recursais foram apresentadas nesta Instância (ID 62150308). 2. Providencie a Secretaria a retificação da autuação para que se exclua o nome dos réus CRISTOPHER DE ASSIM RODRIGUES e KEVIN SILVA PIRES GOMES do polo ativo, haja vista que não recorreram da sentença. 3. Após, dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões aos recursos dos réus RICARDO e WALLYSON. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.